Tribunal: TJSP
Processo: 2140671-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido:

- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido:

- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2140671-44.2020 São Paulo Voto n. 20.964
Registro: 2020.0000762202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140671-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEOTECH
COMÉRCIO LTDA, é agravado ROCHA LIMA ANÁLISES CLÍNICAS E
VACINAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2140671-44.2020 São Paulo Voto n. 20.964
-- voto n. 20.964 --
Agravo de Instrumento n. 2140671-44.2020.8.26.0000
Agravante: NEOTECH COMÉRCIO LTDA
Agravado: ROCHA LIMA ANÁLISES CLÍNICAS E VACINAÇÕES S/A
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Central)
Juíza de Direito: Alexandre Bucci
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida
que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015
do novo CPC e seu parágrafo único Insurgência que deverá ser
arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo
1.009 do CPC - Agravo não conhecido:
- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e
parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias
recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não
estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência
somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão proferida a fls. 162/163 que, em ação de cobrança ajuizada por
NEOTECH COMÉRCIO LTDA contra ROCHA LIMA ANÁLISES CLÍNICAS E
VACINAÇÕES S/A, determinou a realização de perícia e fixou os
honorários periciais em R$5.200,00.
Inconformada agrava a autora, alegando
que não se trata de impugnação de valores, mas tão somente de fatos a
serem apurados, pois os valores são incontroversos. Aduz que nenhuma
das partes requereu a perícia contábil, uma vez que inexiste divergência
de valores entre as partes, e que a agravante se manifestou expressamente

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2140671-44.2020 São Paulo Voto n. 20.964
quanto à discordância de realização de prova pericial.
Assevera que conforme o artigo 374, inciso
III do novo Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos
admitidos no processo como incontroversos. Requer seja cancelada a
prova pericial determinada, por não verificar a utilidade dela ao processo.
Subsidiariamente, requer caso mantida,
sejam os honorários do perito reduzidos porque os cálculos realizados pelo
perito serão de baixa complexidade, que consistirá em uma multiplicação
e uma subtração, ainda mais levando-se em conta a pandemia causada
pelo Coronavírus que assola a economia mundial e prejudica todos os
estabelecimentos comerciais.
O recurso foi inicialmente distribuído para
33a Câmara de Direito Privado, e não sendo competência daquela câmara,
foi determinada sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado
II (fls.78/79).
Recurso tempestivo e foi recebido sem a
concessão do efeito suspendido (fls. 88).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 93/102).
É o relatório.
I. O recurso não merece ser conhecido.
Da análise do presente recurso, verifica-se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2140671-44.2020 São Paulo Voto n. 20.964
que a decisão recorrida foi prolatada e publicada já na vigência do novo
Código de Processo Civil.
Conforme disposição do novel Código de
Processo Civil as decisões sujeitas ao recurso de agravo encontram-se
disciplinada no rol taxativo do artigo 1.015, assim como em seu parágrafo
único que abrange a recorribilidade mediante agravo de instrumento das
decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
De tal modo, excepcionadas as hipóteses
arroladas pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil e seu
parágrafo único, eventual insurgência contra a decisão interlocutória
somente poderá ser arguida nas razões da apelação, conforme previsão do
artigo 1.009, § 1o, do novo Código de Processo Civil.
No caso, cuida-se de decisão proferida que
determinou a realização de prova pericial, fixando os honorários do perito
em R$5.200,00.
Como se vê, a situação não se amolda nas
hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento, porque aqui não
se trata de inversão do ônus da prova, e como a ação é de cognição, não
há hipótese para a interposição do presente recurso.
E nem se alegue ser de rigor a aplicação, no
particular, do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no v.
acórdão que apreciou o Tema n. 988, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos, assim ementado:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2140671-44.2020 São Paulo Voto n. 20.964
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e
em desconformidade com as normas fundamentais do processo
civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da
lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva
ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2140671-44.2020 São Paulo Voto n. 20.964
que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a
interposição
de
agravo
de
instrumento
quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas
pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis
que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o
recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido
pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição
que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade,
conheça
e
dê
regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”. (g.n.)
Porque, no presente caso, não se verifica a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação, pelo que, ao se conhece do presente recurso por inadequação
da espécie recursal.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do presente recurso.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --